Tribunal: TJES
Processo: 5006074-79.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006074-79.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANILDA LOSSANO SABINO
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º 5006074-79.2025.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANILDA LOSSANO SABINO e FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

RECORRIDO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e ANILDA LOSSANO SABINO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência da Parte Autora é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE PLÁSTICO PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes (ANILDA LOSSANO SABINO e FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO) em face da sentença que julgou o feito parcialmente procedente em favor da Parte Autora, ANILDA LOSSANO SABINO, tendo o juízo de origem acolhido a tese de vício de consentimento no contrato de empréstimo contraído pela Autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais, a Parte Autora pretende o reconhecimento de repetição dobrada do valor pago, além da condenação da Parte Ré em danos morais. A Parte Ré, por sua vez, reitera o argumento central da contestação, qual seja, inexiste vício de consentimento, especificamente quanto à modalidade do empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Inicialmente, destaca-se que está caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e o recorrido como fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, é adequada a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6, Inciso VIII, do CDC, cabendo ao réu demonstrar os fatos desconstitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Dito de outra forma, aplicam-se ao caso concreto os temas repetitivos nº 466, 1.061 (ambos do STJ) e a súmula 479, do STJ.

4.

A análise documental evidencia que, embora o contrato tenha sido apresentado (ID nº “
77390695
”), a instituição financeira não demonstrou que o produto lá consubstanciado era o que o Autor efetivamente pretendia. Além disso, não é concebível aceitar as fotografias no ID nº “
77390695
” como comensuráveis à anuência da Parte Autora – questão extremamente relevante pelas alegações carreadas na petição inicial.

5.

Destaca-se que o contrato de cartão de crédito consignado apresenta tarifas e encargos significativamente mais onerosos, o que demandaria prova robusta de contratação que a trazida pelo banco recorrido.

A análise documental evidencia que, embora o contrato tenha sido apresentado, ele sequer está assinado (seja fisicamente ou eletronicamente), não sendo

6.

Ainda, observa-se que não foram apresentadas faturas pela Parte Ré, apenas uma única transferência (ID nº “
77390696
”), comprovando que não houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais. Tal fato reforça a conclusão de que o serviço financeiro contratado não era o desejado pela autora, sequer tendo cumprido sua finalidade típica.

Isso compromete a validade da contratação diante da manifesta ausência de consentimento livre e informado, razão pela qual é imperiosa a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com o consequente cancelamento do contrato objeto dos autos (ID nº “
77390695
”).

7.

Dessa feita, não é possível se acolher à pretensão recursal da Parte Ré.

8.

Quanto ao recurso da Parte Autora, ele merece parcial provimento.

9.

É que, q
uanto aos danos morais, a simples ocorrência de vício de consentimento na
contratação, com descontos indevidos em benefício previdenciário ou folha de pagamento, não configura, por si só, dano moral in re ipsa. É indispensável a demonstração de fatos que ultrapassem o mero aborrecimento e atinjam efetivamente a dignidade ou a esfera de direitos da personalidade – conforme aplicação análoga ao entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP) – o que não se verifica no caso.

10.

Todavia, n
o que se refere aos valores cobrados indevidamente, a restituição deve ser em dobro, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que, segundo o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020).

Outrossim, autoriza-se a compensação dos valores depositados em favor da autora/recorrente com o montante da condenação, que deverão ser aferidos em cumprimento de sentença (por sua verificação depender de meros cálculos aritméticos, de responsabilidade da Parte Autora).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.

Em face dessas considerações,
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da sra. ANILDA LOSSANO SABINO, para, reformando a sentença, condenar à FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a repetir os danos morais de forma dobrada
.

12.

Quanto à sucumbência, deixo de condenar a Parte Autora em seus ônus estribado na súmula nº 06, das Turmas Recursais: “
NÃO HAVERÁ ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
”

13.

Com relação ao recurso inominado da Parte Ré,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença recorrida
incusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos
decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

14.

Condeno a Parte Ré, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado
da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

15.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)